Tribunal: STF
Processo: RE 1565555
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. IPTU e taxa de lixo. Município de Campinas. Imóvel não incluído na planta genérica de valores (PGV). Avaliação individualizada pelo Poder Executivo. Tema RG nº 1.084. Legalidade. Impossibilidade de reexame de legislação local e provas (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF). Recurso ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por empresa administradora de bens contra acórdão do TJSP pelo qual se reconheceu a validade da cobrança de IPTU e da taxa de lixo alusiva a exercícios de 2013 a 2017, referente a imóvel não incluído na Planta Genérica de Valores do Município de Campinas.



    2. A recorrente sustentou ausência de critérios legais objetivos para avaliação individualizada do imóvel, violação aos princípios da legalidade tributária (CRFB, art. 150, inc. I) e da motivação (CRFB, art. 93, inc. IX), bem como nulidade por cobrança retroativa.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança de IPTU com base em avaliação individualizada de imóvel não constante da PGV e (ii) estabelecer se houve ofensa ao dever de fundamentação e ao princípio da legalidade na aplicação do Tema RG nº 1.084.



    III. Razões de decidir



    4. O STF, no Tema RG nº 1.084, fixou a tese de que é constitucional a lei municipal que delega ao Executivo a avaliação individualizada de imóveis novos ou não contemplados na PGV, desde que fixados critérios em lei e assegurado o contraditório.



    5. O TJSP aplicou corretamente a orientação, reconhecendo que a Lei municipal nº 11.111, de 2001, de Campinas, estabelece metodologia para apuração do valor venal e autoriza a avaliação técnica pelo Executivo.



    6. A alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional não subsiste, pois os embargos declaratórios foram enfrentados com fundamentação suficiente, em conformidade com o Tema RG nº 339.



    7. A pretensão recursal exigiria o reexame da legislação municipal aplicável e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “É constitucional a cobrança de IPTU de imóvel não incluído na PGV quando realizada a avaliação individualizada pelo Executivo, com base em critérios legais prévios e assegurado o contraditório, nos termos do Tema RG nº 1.084. Não configura negativa de prestação jurisdicional a fundamentação sucinta que aplica precedente vinculante. O reexame de legislação local e de provas é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LV; 93, inc. IX; 150, inc. I. CTN, arts. 97, 146 e 149. RISTF, art. 21, § 1º. CPC, de 2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.245.097-RG/SP (Tema RG nº 1.084), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023; AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; RE nº 1.528.154-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025; Rcl nº 72.794-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024; Rcl nº 72.070-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024; RE nº 1.515.004/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2024; e RE nº 1.533.623/SP, de minha relatoria, j. 04/02/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTO - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxa de lixo domiciliar – Exercícios de 2013 a 2017 - Município de Campinas - Ação anulatória de lançamento fiscal julgada parcialmente procedente - Imóveis não incluídos na Planta Genérica de Valores (PGV) - Base de cálculo fixada pela Municipalidade por meio de ato administrativo - Possibilidade - Avaliação concreta dos valores venais realizada segundo a metodologia prevista pela legislação local - Inexistência de afronta ao princípio da legalidade - Cobrança válida - Precedentes do STF e deste TJSP - Improcedência do pedido cuja decretação se impunha Sentença reformada nesta Instância. Recurso oficial e voluntário, da Municipalidade providos.” (e-doc. 101, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 118).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação “aos artigos 5º, inciso LV, 93, inciso IX, 150, inciso I, todos da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 104, p. 1).



    3.1. Afirma que “o v. Acórdão deixou de fundamentar a aplicação do Tema nº 1.084 in casu com base nos requisitos expostos pelo STF no julgamento do Leading Case, afrontando diretamente o disposto pela CRFB/88 no artigo 93, inciso IX” (e-doc. 104, p. 7).



    3.2. Argumenta que “em momento algum o artigo de lei fixa os critérios e/ou diretrizes técnicas a serem utilizados pela Prefeitura no momento da avaliação e sequer faz menção a qualquer outro artigo de lei – ou ato infralegal – que possa conter os critérios técnicos, em sentido diametralmente oposto ao que preconiza o § 5º da Lei Municipal de Londrina nº 7.303/97” (e-doc. 104, p. 17).



    3.3. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, processado e, ao final integralmente provido reformando-se o V. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a não incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade da Recorrente para os exercícios de 2013 a 2017, lançados retroativamente em 2018” (e-doc. 104, p. 23).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 122).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    6.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 118, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, inclusive tendo feito constar que “o Tema 1.084 pelo STF, data venia, é perfeitamente aplicável à espécie” (e-doc. 118, p. 3), não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Objetivou a demandante a invalidação do ato de constituição de créditos de IPTU, com a consequente nulidade dos lançamentos nos exercícios de 2013 a 2017, situado na Rua Antônio dos Santos Carvalhinho, gleba 72, bairro 31 de março, código cartográfico 3264.44.67.0001.00000 e matrícula nº 888.77, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas, pelo fato de referido lote ter sido inserido na Planta Genérica de Valores de Campinas (PGV) somente após a promulgação da Lei nº 15.499/2017, vigente a partir de 1º de janeiro de 2018.



    A causa de pedir é o fato de a Municipalidade ter fundamentado a fixação da base de cálculo do IPTU em Suplemento Especial anexo à Lei Municipal nº 12.446/2005, ou seja, por ato administrativo. 



    Nessa linha, ademais, uma vez que a Taxa do Lixo cobrada pela Municipalidade de Campinas também é, segundo a autora, calculada com base no valor do imóvel, sua pretensão anulatória estendeu-se também a mesma.



    Com efeito, afirma a autora que o imposto municipal incidente sobre a área foi lançado e cobrado retroativamente em relação aos exercícios de 2013 a 2017, com supedâneo na Lei 15.499 de 10 de outubro de 2017, com vigência a partir do exercício de 2018, a qual passou a contemplar o código cartográfico do imóvel da autora. Sustentou que, à época dos fatos imponíveis, somente seria legítima a imposição tributária se houvesse previsão em lei strictu sensu a legitimar a exação, o que não ocorreu no caso, pois hão havia previsão legal a legitimar o valor unitário do m² considerado pela Municipalidade na elaboração do lançamento. Afirmou ainda ter a conduta do ente tributante malferido o princípio da estrita legalidade em matéria tributária, prevista no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e reproduzido no artigo 97 do Código Tributário Nacional, no tocante a vedação de instituir ou majorar tributo, senão em virtude de lei em sentido estrito. 



    A Municipalidade de Campinas, de sua parte, acenou com o contido na legislação municipal para efetuar o lançamento, por se tratar de loteamento aprovado após a edição da Planta Genérica de Valores, nos termos do art. 16, §§ 4º e 5º da Lei nº 11.111/2001, a qual prevê expressamente a forma de apuração do valor do metro quadrado do terreno mediante emissão de laudo técnico a ser elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Municipalidade. 



    Ora, essa previsão confere ao Poder Executivo Municipal, por meio de verificação específica, apontar a base de cálculo in concreto, determinando para o caso particular o valor de mercado do bem em questão e neste último momento, não há que se falar em atividade legiferante, a qual já foi previamente realizada. 



    De outra banda, consta terem sidos mantidos os índices atribuídos para os exercícios sob referência, nas Plantas Genéricas de Valores aprovadas pelas Leis nºs. 12.446/2005, 15.136/2015 e 15.360/2016, conforme reproduções parciais constantes na contestação apresentada pela Municipalidade a fls. 394/464 destes autos. 



    Afora isso, como se sabe, nem a Constituição da República nem o Código Tributário Nacional exigem que um imóvel esteja inserido em Planta Genérica de Valores (PGV) como condição para a cobrança do IPTU. As plantas genéricas de valores são, na verdade, estratégias usadas pelo poder público municipal de grandes cidades, com vistas a reduzir a complexidade de se aferir, individualmente, o valor de cada bem imóvel situado em sua área urbana. A aferição do valor do bem imóvel tributado é ato que compete ao Poder Executivo municipal, por meio de procedimento regular, sempre podendo o contribuinte impugnar o resultado da avaliação, sendo-lhe oportunizada a chance de demonstrar, administrativamente ou em Juízo, o correto valor da coisa.



    (...)



    Em suma, nada há de errado na cobrança efetuada pela Municipalidade de Campinas. O fato de não estar o imóvel incluído na PGV do Município não constitui obstáculo para a incidência do tributo e tampouco para se calcular o montante devido, haja vista a possibilidade de o ente tributante avaliar concretamente a base de cálculo, tal como se deu no caso dos autos. 



    Além disso, em que pese o entendimento acolhido pelo juízo sentenciante, não houve, na espécie, violação alguma aos artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional, pois se trata do primeiro lançamento de IPTU sobre o imóvel em questão. 



    Ora, a regra do artigo 146 não proíbe que a mudança de critério jurídico seja aplicada retroativamente em todos os casos, mas apenas nos casos em que já houver sido efetuado algum lançamento, isto é, nas hipóteses de crédito já regularmente constituído. 



    Em primeiro lugar, o artigo 146 do CTN encontra-se sistematicamente localizado no capítulo relativo à constituição do crédito tributário.



    (...)



    Em segundo lugar, a vedação do dispositivo é expressa ao se referir a modificações “nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento”. Ou seja: trata-se de critérios jurídicos usados pela Administração para o fim de constituir o crédito tributário; em outras palavras: lançar.



    (...)



    Logo, não há que se falar em revisão de lançamento fora das hipóteses do artigo 149 do CTN: como explicado acima, não se trata de revisão de lançamento, mas do próprio lançamento efetivado pela primeira vez. 



    Assim, deve ter lugar a reforma da sentença, com o acolhimento dos recursos oficial e voluntário, para manutenção dos respectivos lançamentos. 



    Em caso semelhante e recente, também envolvendo o Município de Campinas e a cobrança de IPTU incidente sobre imóvel não incluído na PGV, este Tribunal Estadual já havia considerado possível a cobrança.



    (...)



    Aliás, é importante pontuar que foi recentemente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1245097 (Tema 1.084) a repercussão geral do debate sobre se, para efeito de cobrança do IPTU, é constitucional a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) do na época do lançamento do tributo, tendo sido firmada a seguinte tese:



    (...)



    E o mesmo entendimento acima exposto deve ser estendido à análise da Taxa do Lixo, em sede do reexame necessário, para concluir-se pela validade, por terem sido calculadas com base no mesmo critério quantitativo, qual seja: o valor venal do imóvel tal como definido pela Administração Municipal. Destarte, as mesmas considerações que demonstram a validade o IPTU no caso em tela, servem para refutar as alegações tecidas pelo autor em relação às taxas. 



    À vista dessas considerações, então, impõe-se a reforma da sentença, dada a validade da cobrança, a fim de se julgar totalmente improcedente o pedido inicial.” (e-doc. 101, p. 3-11).



    8. Assim, ainda que fosse admissível o distinguishing arguido pela parte recorrente, constata-se que, para afastar o entendimento do Tribunal de origem — e, assim, analisar a validade de lançamentos retroativos de IPTU referentes a imóvel ainda não incluído na Planta Genérica de Valores, bem como verificar a existência de critérios definidos em lei municipal para eventual avaliação individualizada delegada ao Executivo (Tema RG nº 1.084) —, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável, Código Tributário Nacional, e Leis municipais nº 11.111, de 2001, nº 12.446, de 2005, nº 15.136, de 2015, nº 15.360, de 2016, e nº 15.499, de 2017, e das provas constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.  



    8.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. COBRANÇA. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.084/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG). 



    2. A parte recorrente sustenta que a cobrança do IPTU não atendeu aos requisitos estabelecidos no paradigma, notadamente quanto à ausência de avaliação técnica individualizada do imóvel pelo Município de Campinas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a disposição constante do Tema 1.084/RG. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STF, ao julgar o ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG), assentou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para a avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores, desde que observados os critérios legais e assegurado o contraditório ao contribuinte. 



    5. O Tribunal de Justiça adotou ótica consentânea com a tese fixada no Tema 1.084/RG ao concluir pela validade dos lançamentos de IPTU, tendo em vista que a Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas estabelece critérios técnicos e objetivos para a apuração do valor venal dos imóveis, além de prever a delegação da avaliação individualizada ao Poder Executivo. 



    6. Dissentir da conclusão adotada na origem – no sentido de que a apuração do valor venal de imóveis mediante avaliação individual não é prejudicada pela existência da avaliação presumida consubstanciada na Planta Genérica de Valores previamente publicada – pressupõe interpretação de legislação local (Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas) e revolvimento de matéria fática, a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”



    (RE nº 1.528.154-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 05/06/2025, grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação, na qual se alegou violação de competência do Supremo Tribunal Federal e descumprimento de precedente vinculante sobre a progressividade do IPTU. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Temas 155 e 1.084). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite o uso da reclamação para corrigir eventuais equívocos na aplicação da repercussão geral apenas em situações de manifesta teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso concreto, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local, esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 72.794-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IPTU. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS PRÉVIOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. TEMA 1.084-RG. CONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO. 1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG). 2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conformidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com os parâmetros do Tema 1084-RG. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão de origem, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada. 3. Para divergir do entendimento do acórdão reclamado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória e a análise de legislação local, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional ou do recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 72.070-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024).



     



    8.2. No mesmo sentido, em caso que também se discutiu a Lei municipal nº 11.111, de 2001, são as decisões monocráticas proferidas: RE nº 1.515.004/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2024, p. 07/01/2025; e RE nº 1.533.623/SP, de minha relatoria, j. 04/02/2025, p. 05/02/2025.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 101, p. 11), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator